Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-51.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Abordada a prova oral colhida na fase investigativa e judicial, é evidente a harmonia e convergência das versões apresentadas pela testemunha, pela vítima e pela confissão parcial do réu, com os demais elementos dos autos -como o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Lesões Corporais - Indireto) que comprovou que o periciando foi vítima de lesão perfuroincisa em região cervical - de modo que é possível constatar que o réu/apelante feriu a vítima com a intenção de matá-la, ou ao menos assumiu o risco de concretização desse resultado, em região extremamente sensível e de alta letalidade (pescoço) com a utilização de uma garrafa de vidro quebrada. 1.1. Nesse contexto, em que pese a argumentação recursal, resta evidenciado o animus necandi, ou ao menos o risco assumido pelo sentenciado de causar a morte da vítima, que somente não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
2. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, há elementos que indicam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa, haja vista que, considerando a relação de amizade entre as partes, a vítima não tinha razões para prever tão repentino e violento ataque em seu pescoço com utilização da garrafa quebrada. 2.1. De outro lado, a agressão foi decorrente de discussão que se iniciou em razão de um cigarro de maconha, o que demonstra a extrema desproporção entre a circunstância e a conduta do sentenciado, revelando-se presente, assim, a qualificadora de motivo fútil. 2.2. Nesse contexto, reconhecidas as qualificadoras, incabível o reconhecimento do privilégio disposto no art. 121, §1°, do Código Penal, haja vista a ausência de comprovação de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, haja vista que agrediu a vítima, como visto, por motivo fútil após a discussão acerca de um cigarro de maconha.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
4. Nos processos envolvendo infrações cometidas por crianças e adolescentes não se aplica o sistema trifásico para definição da melhor medida a ser aplicada, devendo ser avaliada a gravidade da conduta e o contexto pessoal e social do menor infrator, e observados os princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente, como os da proteção integral, melhor interesse e proporcionalidade.
5. A confissão do adolescente não tem o condão de abrandar a medida socioeducativa imposta, pois as medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, uma vez que visam a recuperação e a ressocialização do menor infrator, sendo aplicada aquela que melhor se adequar ao perfil do representado.
6. In casu, a medida de internação se mostra mais adequada a garantir ao representado os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei no 8.069/90, em um juízo de ponderação entre a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do representado.
7. Recurso conhecido e desprovido.